Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-70.2021.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissões parciais dos réus. Crime consumado. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Readequação das penas substitutivas de YKARO. Apelos parcialmente providos.